Tribunal: STF
Processo: Rcl 5381
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
   TRABALHO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES PÚBLICOS 
   TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Cabe ao 
   Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério 
   Público junto ao Supremo Tribunal Federal (art. 46 da Lei 
   Complementar nº 75/93). Declaração nos autos de que "nada tem a 
   requerer".
2. Atestado, no acórdão recorrido, o caráter 
   jurídico-administrativo do vínculo entre reclamante e seus 
   servidores temporários. Inviável rediscussão do tema em embargos 
   de declaração.
3. "Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no 
   âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, 
   analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras 
   em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações 
   temporárias realizadas pelo Poder Público" (Rcl 4.785-MC-AgR, 
   Rel. Min. Gilmar Mendes).
4. Embargos de declaração de que não 
   se conhece.